Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728377-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUINTINO RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: DF LEGAL/AGEFIS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 49115661, pois o pedido de concessão de efeito suspensivo foi devidamente analisado por meio da decisão de 49011691, devendo a parte interpor o recurso cabível caso não se conforme com a decisão. Ademais, não conheço dos documentos juntados com a referida petição, uma vez que se tratam de peças não levadas ao conhecimento do Juízo a quo. Advirta-se ao agravante que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória, além de ser recurso de cognição limitada, hábil tão somente para ensejar o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo singular, não cabendo, de outro lado, ao Juízo ad quem antecipar-se na apreciação de matéria ainda não submetida ao crivo daquele, sob pena de supressão de instância. Por fim, tendo em vista a informação contida na petição de ID 49115661, de que haverá mutirão, no dia 23 de julho de 2023, para reconstrução dos imóveis que foram objeto de demolição pelo órgão fiscalizador do Distrito Federal, oficie-se com urgência a TERRACAP e o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL, para que tomem ciência do informado, bem como as providências que entenderem necessárias. Considerando que o Agravante anuncia que cometerá um crime com data e horário para perpetração, oficie-ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Brasília, 20 de julho de 2023 14:31:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador